Tribunal: TJPA
Processo: 0006097-41.2014.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ______________, PUBLICADO EM __________________.
PROCESSO N. 006097-41.2014.8.14.0040.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS.
PROCURADOR MUNICIPAL: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO - OAB/PA 7.550.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 66/71.
AGRAVADO: CHARLES SOUSA DOS SANTOS.
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA - OAB/PA 4.426.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUIMICO. LAUDO MÉDICO DEVIDAMENTE CIRCUNSTANCIADO QUE JUSTIFICA DE FORMA SATISFATÓRIA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA GUERREADA.
I- Laudo Médico demonstra que o agravado é portador do CID F12 e CID F14 (dependência química de maconha e cocaína/crack) e que entre outros motivos para sua internação involuntária, ela se justifica pelo risco de suicídio, de overdose, acentuação do envolvimento com violência, outros acidentes de transito e riscos devidos a terceiros.
II- As razões invocadas pelo laudo médico estão de acordo com o estabelecido pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estando devidamente circunstanciado e apto para demonstrar não apenas a necessidade do tratamento, mas principalmente a falta de condição de tratamento domiciliar, já que quando não internado não participa das atividades necessárias para a melhora de seu quadro.
III- Independentemente de demonstração de requerimento de internação pelo SUS é dever do Estado oferecer condições para a saúde do cidadão, dever este de natureza constitucional. A municipalidade não demonstrou se há oferecimento de tratamento público para o caso do agravado.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram o Pleno do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma conheceu e negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

PLENÁRIO DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Plenário virtual com início em 09/03/2020 ate 16/03/2020
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO N. 006097-41.2014.8.14.0040.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS.
PROCURADOR MUNICIPAL: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO - OAB/PA 7.550.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 66/71.
AGRAVADO: CHARLES SOUSA DOS SANTOS.
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA - OAB/PA 4.426.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
inconformado com a
sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS
que julgou procedente a ação e confirmou a liminar que determinou ao Município custear a prorrogação do tratamento de Charles Sousa dos Santos, mediante o pagamento das despesas apresentadas no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais, alega o ente público que merece reforma a sentença, porque: a) inexiste laudo médico ou provas de que o requerente é dependente químico e que necessita de internação; b) inexiste encaminhamento ao SUS e ausência de recusa no tratamento; c) necessidade de aplicação da reserva do possível; d) não cabimento da aplicação de pena de sequestro contra o Poder Público.

Contrarrazões apresentadas pelo às fls. 54/56.

Remetidos os autos a esta Corte, foi distribuído à minha relatoria (fl. 58).

Determinada a remessa do feito à Procuradoria de Justiça (fl. 60) que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 62/64).

Em Decisão Monocrática de fls. 66/71 conheci, mas neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Irresignada, a municipalidade apresentou Embargos de Declaração às fls. 73/79, defendendo a tese de omissão quanto a inexistência de encaminhamento ao SUS e ausência de laudo circunstanciado, violando o disposto nos artigos 4º, 6º e 9º da Lei Federal n. 10.216/2001.

Em sede de contrarrazões, CHARLES SOUSA DOS SANTOS pugnou pelo improvimento dos aclaratórios, defendendo que o laudo apresentado junto à inicial foi devidamente circunstanciado.

Considerando que os aclaratórios tinham apenas caráter infringente, determinei ao embargante sua adequação ao Agravo Interno, conforme permitido pelo §3º do art. 1.024 do NCPC, porém a municipalidade manteve-se inerte, sendo analisado nesta oportunidade apenas os fatos suscitados nos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

São dois os fatos suscitados pela agravante.

O primeiro seria que o Laudo Médico apresentado pelo agravado não seria circunstanciado, violando os artigos 4º, 6º e 9º da Lei Federal n. 10.216/2001.

Pois bem, necessário visitar a literalidade dos artigos citados:
Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.
§ 2
o
O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
§ 3
o
É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o
e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
.
(...)
Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
(...)
Art. 9
o
A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

O laudo médico de fls. 10/11, assinado pelo Dr. Luis Gonzalo Gomez Barreto - CRM 5679, médico psiquiatra, esclarece que o paciente Charles Sousa dos Santos, então com 18 anos de idade, é portador do CID F12 e CID F14 (dependência química de maconha e cocaína/crack) e que entre outros motivos para sua internação involuntária, ela se justifica pelo risco de suicídio, de overdose, acentuação do envolvimento com violência, outros acidentes de transito e riscos devidos a terceiros.

Entendo que as razões invocadas pelo laudo médico estão de acordo com o estabelecido pela Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estando devidamente circunstanciado e apto para demonstrar não apenas a necessidade do tratamento, mas principalmente a falta de condição de tratamento domiciliar, já que quando não internado não participa das atividades necessárias para a melhora de seu quadro.

Frise-se que por se tratar de internação involuntária não se aplica ao caso o art. 9º da Lei n. 10.216/2001 citado pela municipalidade e em nada resta violadas as disposições dos artigos 4º e 6º do mesmo diploma legal.

Quanto à tese de que não ocorreu o encaminhamento ao SUS, penso que apenas subsistiria se a municipalidade demonstrasse, de forma clara, se há oferecimento de tratamento público para o caso do agravado, o que em nenhum momento fez. O direito à saúde é consagrado na constituição e deve ser preservado, independente se através do SUS ou não.

Em caso similar, já julgou o STJ recentemente:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. INCURSÃO NO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 123/STJ. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DA MEDIDA. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO PROVER O RECURSO ESPECIAL.
(...)
Sendo assim, a parte autora, com prescrição médica, pode obter o tratamento necessário ao seu convalescimento junto a qualquer um dos entes estatais, que têm o dever de prestá-los à população carente, prestigiando, assim, o princípio de proteção à saúde, que está consagrado nos dispositivos constitucionais acima referidos.
(...)
Registre-se, ainda, que a alegação de existência de política pública não afasta o direito do autor de invocar o Judiciário para garantia de direito constitucionalmente assegurado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição, de maneira que, se a parte ré possui o programa de atendimento a pessoas portadoras da enfermidade do autor, não há nada a obstar o cumprimento do julgado.
(...)
A possibilidade de o recorrido ser mantido na rede hospitalar privada foi determinada pelo juízo ao deferir a tutela antecipada, no caso de não haver vaga na rede pública, o que é perfeitamente cabível considerando o estado de saúde do recorrido, não havendo de se falar em inconstitucionalidade. O entendimento é ratificado pela jurisprudência de nosso Tribunal. Veja-se:
Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a inadequação da internação determinada, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
(Agravo em Recurso Especial n. 1.542.233-RJ, 2019/0204496-0, Ministro SÉRGIO KUKINA, 29/08/2019)

No mesmo sentido o AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.056.879 - RJ (2017/0033603-6), julgado em 08/08/2017, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho e o AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 891.937 - RJ (2016/0082284-3), julgado em 02/06/2017, de relatoria do Min. Gurgel de Faria.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora